Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-06.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021173-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO IVANDIR DA SILVA - CPF: 293.264.601-00 (RECORRENTE), VALTER MARTINS DE FREITAS - CPF: 503.266.351-49 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. Observo que a distribuição da presente demanda antecedeu a aprovação da Súmula 52 da TR, valendo ainda considerar que a exigência anotada na citada Súmula não era unanime, em especial nessa 2ª TR, daí porque tenho que seus efeitos não podem alcançar demanda cuja distribuição antecedeu a aprovação da mencionada Súmula 52 da TR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A parte ré que figura como responsável pela inscrição e manutenção do débito em cadastro de inadimplentes possui legitimidade para responder pela demanda, ainda que decorrente de cessão de crédito.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva quando o próprio registro restritivo vincula o débito à recorrente, cabendo a esta o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Comprovada a quitação da dívida objeto da negativação e ausente demonstração de débito diverso apto a justificar a restrição, resta caracterizada a ilicitude da manutenção do apontamento.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$208,28 - contrato nº 33133381);

2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e;

3. Condenar a parte reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte reclamante no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a partir do arbitramento, bem como, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso (25/06/2022, ID 196088775), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, § 1°, do referido Diploma Civil e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”

A recorrente sustenta que não seria parte legítima, sob o argumento de que a negativação estaria vinculada a contrato diverso daquele quitado pela parte autora.

Todavia, tal tese não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que o débito negativado está vinculado ao contrato sob gestão da recorrente; há correspondência entre o valor da restrição e o acordo quitado; não houve comprovação inequívoca da existência de obrigação distinta apta a justificar a manutenção do apontamento.

Ademais, tratando-se de cessão de crédito, a cessionária assume a posição jurídica do credor originário, inclusive quanto aos deveres decorrentes da relação, dentre eles a regularização do cadastro após a quitação.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva.

A alegação de “confusão” entre contratos não se sustenta diante da ausência de prova robusta nesse sentido.

Competia à recorrente demonstrar de forma clara

a existência de contrato diverso; a inadimplência específica e a vinculação exata com a negativação impugnada.

Contudo não o fez.

Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a negativação refere-se justamente ao débito quitado, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, após a quitação da dívida, configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

No caso, restou evidenciado que a dívida foi quitada e que a exclusão não ocorreu no prazo legal.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial, além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida apenas para
afastar a condenação em danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a Reclamada-recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026